Tribunal: STF
Processo: Rcl 77565
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. ADPF 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação.



    2. A parte agravante insiste na contrariedade ao proclamado na ADPF 444, à alegação de ter sido coagida a prestar depoimento forçado, embora não tenha ocorrido condução coercitiva. Pleiteia a revogação da prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o conteúdo do pronunciamento reclamado e o decidido no paradigma invocado, no que declarada a inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento da ADPF 444, o STF declarou a inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório, com fundamento na incompatibilidade com o direito ao silêncio e à não autoincriminação.



    5. A prisão temporária decretada com base nos requisitos e/ou fundamentos previstos no art. 1º, I, II e III, “a”, da Lei n. 7.960/1989 não possui relação de pertinência temática com a vedação a condução coercitiva de investigado ou réu para interrogatório.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.